Tribunal: TJMT
Processo: 0046690-93.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0046690-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), R E B COMERCIO E INSTALACAO DE BANHEIRAS, SPAS E OFUROS - EIRELI - ME - CNPJ: 14.438.367/0001-04 (APELADO), RUI ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 000.329.328-98 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DECORRE PELO SIMPLES DECURSO DO TEMPO PELA NORMAL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, MAS SIM A PARTIR DA INÉRCIA DO CREDOR EM IMPULSIONAR O FEITO - COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0046690-93.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: R E B COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRAS, SPAS E OFURÔS - EIRELI - ME e outros

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de sentença que Reconheceu a Prescrição Intercorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0046690-93.2014.8.11.0041 Cód. 925320 - da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, e que tem por objeto: Dívida no valor de R$21.678,96, representada pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida, no valor de R$20.000,00, emitida 12/03/2014.

Em suas razões, o Apelante aduz a ausência de prescrição intercorrente, porquanto não deixou de atender nenhum comando judicial, embora não tenha localizado bens da Apelada.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para reformar a r. sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença que reconheceu o decurso do prazo da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução de título extrajudicial.

A presente execução de título extrajudicial foi ajuizada em 03/10/14, sem que até hoje tenha sido satisfeita a dívida ou localizados bens passíveis de penhora.

Convém frisar que a prescrição intercorrente da pretensão executória ocorre quando há inatividade do Exequente em promover os atos para satisfazer o seu crédito, ocasionando a extinção da execução.

Nesse sentido, a questão controvertida foi objeto de incidente de assunção de competência (IAC), mediante o julgamento do REsp n.º 1.604.412/SC, julgado pela Segunda Seção do STJ, em 27/06/2018, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, assim ementado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido”. (REsp 1.604.412/SC, 2ª Seção do STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 27/06/2018)

Na espécie, compulsando o conteúdo fático-probatório contido nos autos, exsurge que a parte Exequente não deixou de promover os atos para satisfação do crédito.

Isso porque durante todo o trâmite processual, sempre impulsionou o feito, diligenciando no sentido de satisfazer seu crédito, a saber:

“18/04/2018 - ID. 46199697 - Pág. 13/14 Requerimento de expedição de ofício ao cartório distribuidor; ofício ao banco central; penhora de faturamento da empresa; ofício à junta comercial.

04/07/2019 ID. 46199697 - Pág. 37/40 Decisão indeferindo todos os pedidos anteriores.

19/02/2019 - ID. 46199697 - Pág. 43/45 Requerimento de consulta Sisbajud

17/07/2020 - ID. 46199697 - Pág. 69/70 Determinação de digitalização dos autos

27/11/2020 - ID. 44579367 - Finalização da digitalização dos autos

10/12/2020 - ID. 45597551 - Petição indicando que não foi juntada aos autos a cópia integral do processo

16/12/2020 - ID. 46198987 - Juntada da cópia integral do processo físico

18/01/2022 - ID. 73840193 - Habilitação do novo patrono, com requerimento de pesquisa via Sisbajud, Renajud e Infojud

06/07/2022 - ID. 89236910 - Petição comunicando a interposição de agravo de instrumento em face do indeferimento das pesquisas, requerendo juízo de retratação

19/07/2022 - ID. 90303996 - Petição comunicando o deferimento da antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, requerendo efetivação das pesquisas

26/09/2022 - ID. 95780304 - Determinação de realização das pesquisas patrimoniais concedida em sede recursal

18/01/2023 - ID. 107665227 -

Petição pugnando pela disponibilização da pesquisa Infojud no formato digital

10/07/2023 - ID. 122541889 - Indeferimento do pedido anterior e suspensão da demanda nos termos do art, 921, §3º, do CPC

09/08/2023 - ID. 125654513 - Petição requerendo desarquivamento do feito, para viabilizar a consulta em pasta própria (cartório) das declarações de imposto de renda e pesquisa via Renajud

12/09/2023 - ID. 128736968 -

Petição requerendo a inclusão do empresa individual no polo passivo, com a realização de pesquisas patrimoniais em face desta

08/02/2024 - ID. 140778378 - Decisão determinando intimação para manifestação quanto a ocorrência de prescrição intercorrente

06/03/2024 - ID. 143559505 - Petição manifestando pela não ocorrência de prescrição intercorrente, bem como requerendo andamento ao feito

16/04/2024 - ID. 152650821 - Sentença extinguindo o feito em razão da ocorrência de prescrição intercorrente”

Conforme se depreende, visível as tentativas do Banco Apelante em impulsionar o feito e buscar o adimplemento do débito, sendo inviável o reconhecimento da prescrição pelo simples decurso do tempo, sem que o crédito tenha sido satisfeito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Recurso da parte executada que versa apenas sobre honorários advocatícios. Procuradores que não comprovam fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária, tampouco realizaram o preparo, mesmo depois de intimados a fazê-lo. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Deserção do apelo da parte executada. 2. Para caracterizar a prescrição intercorrente na esfera do processo civil, faz-se necessário que o credor fique inerte, deixando de praticar atos processuais, e a ausência de movimentação perdure pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal, ressaltando, ainda, que o termo inicial para contagem desse prazo é a data de arquivamento do feito por inércia nos autos ou, ainda, a contar de sua última manifestação. No que toca ao termo inicial de contagem, a questão restou solucionada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no RESP nº 1.604.412, de vinculação geral (§3º do art. 947 do CPC/2015). No que diz respeito ao prazo a ser aplicado, a Súmula nº 150, do STF, prevê que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, tratando-se de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários, o prazo prescricional é quinquenal, conforme previsão contida no art. 206, § 5º, inc. II, do Código Civil. No caso, apesar do longo trâmite processual, não se vislumbra qualquer inércia da parte credora a justificar o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente. O que se verifica, de fato, é o transcurso de significativo lapso temporal na tentativa da parte exequente de reaver seu crédito. APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA PARTE CREDORA PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50024522420218210155, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 11-12-2023).(grifei).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA O SÓCIO. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O PEDIDO DO EXEQUENTE DIZ RESPEITO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA, UMA VEZ QUE NÃO LOGROU SUA LOCALIZAÇÃO, TAMPOUCO ENCONTROU BENS PASSIVEIS DE CONSTRIÇÃO. NÃO RESTOU CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ANTE AS INÚMERAS TENTATIVAS DE O EXEQUENTE COBRAR SEU CRÉDITO. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PODERÁ OCORRER A QUALQUER TEMPO, ATENDIDAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. DEVE SER DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.(Apelação Cível, Nº 50014076320198210087, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-04-2021). (grifei).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIVERSAMENTE DO ALEGADO PELA PARTE EXECUTADA AGRAVANTE, NÃO HOUVE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR PRAZO SEQUER PRÓXIMO DO PRESCRICIONAL. A INEFETIVIDADE DAS INÚMERAS MANIFESTAÇÕES DA PARTE EXEQUENTE, NA TENTATIVA DE LOCALIZAR BENS DOS DEVEDORES, DEMONSTRA QUE O PROCESSO NÃO FOI ABANDONADO E QUE O LONGO TEMPO DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA NÃO É ATRIBUÍVEL À PARTE EXEQUENTE. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.(Agravo de Instrumento, Nº 53190469820238217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Julgado em: 11-12-2023). (grifei).”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO MATERIALIZADA A DESÍDIA DO CREDOR EM IMPULSIONAR O FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS AFASTADA. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, n.º 50008136220098210002, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 21-09-2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMENTE É CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SE EVIDENCIADO O DESINTERESSE DO CREDOR/EXEQUENTE NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS LEGAIS NO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NO CASO, A EVIDÊNCIA É A DE QUE A EXEQUENTE JAMAIS DEIXOU DE PROMOVER ATOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, n.º 50951683120238217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 03-07-2023).”

Assim, deve ser provida a Apelação interposta pela parte exequente, para afastar a prescrição reconhecida na sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para afastar a declaração de prescrição, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024